Tribunal: TJDFT
Processo: 0756527-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cooperativa habitacional. Contrato de assunção de obrigações. Inadimplemento. Ausência de regularização do imóvel. Rescisão contratual. Restituição integral dos valores pagos. Vedação à retenção de taxas administrativas. Princípio da reparação integral. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca e não equivalente. Princípio da congruência. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual em razão do inadimplemento da cooperativa-ré em regularizar e entregar o imóvel objeto de contrato de assunção de obrigações. A sentença declarou rescindido o contrato, determinou a restituição integral dos valores pagos pela autora, com correção e juros, e fixou sucumbência recíproca e não proporcional. A ré apelou alegando inexistência de inadimplemento e validade do contrato, pleiteando a improcedência do pedido e a redução dos encargos. A autora recorreu apenas quanto à atualização do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual da cooperativa em razão da ausência de regularização da área no prazo previsto; (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros; (iii) verificar a correção dos critérios de sucumbência e do valor fixado na sentença, observados os limites do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato celebrado entre as partes prevê prazo de dois anos para a cooperativa promover a regularização da área e, após, efetuar o desmembramento e entrega dos lotes aos cooperados.
4. Decorridos dezoito anos do ajuste sem a concretização da regularização prometida, resta caracterizado o inadimplemento contratual da cooperativa, legitimando a resolução do contrato com fundamento nos arts. 389 e 475 do Código Civil.
5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível à espécie, pois a cooperada figura como destinatária final do produto (lote), e a cooperativa como fornecedora, conforme o Enunciado 602 do STJ.
6. A rescisão contratual por inadimplemento impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição integral das quantias pagas pela autora, acrescidas de correção monetária e juros compensatórios, afastando-se qualquer dedução de taxas administrativas ou encargos não previstos contratualmente.
7. Mantém-se a sucumbência recíproca e não equivalente na proporção fixada, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que a cooperativa foi majoritariamente vencida.
8. O valor da condenação deve corresponder ao pedido inicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão fora dos limites da demanda (art. 492 do CPC). A atualização monetária e a aplicação de juros são matérias próprias da fase de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC), cabendo ao juiz apenas citar os parâmetros no dispositivo da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recursos da autora e da ré desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A ausência de regularização e entrega do imóvel no prazo contratual de dois anos caracteriza inadimplemento da cooperativa, ensejando a rescisão contratual. 2. Em contratos de cooperativas habitacionais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando o cooperado figura como destinatário final do bem. 3. A rescisão por inadimplemento impõe a restituição integral das quantias pagas, com correção e juros, vedada a dedução de taxas administrativas. 4. A fixação do valor da condenação deve observar os limites do pedido inicial, cabendo a atualização e o cálculo do montante final na fase de cumprimento de sentença. 5. A sucumbência recíproca e não equivalente é devida quando ambas as partes são parcialmente vencidas, mas em proporções distintas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 475; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §2o, 86, 92, 98, §3o, 487, I, 492 e 524. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 718615, 20100710191619APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.09.2013, DJe 07.10.2013.